Tribunal: TJBA
Processo: 8014157-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014157-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANDRA MARIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LIMITE INFERIOR AO RGPS. RESOLUÇÃO CNJ N. 303.
AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1. O valor do maior benefício do regime geral de previdência social (RGPS) não se aplica aos entes que não possuem lei específica. Aos entes que não possuem lei específica, aplica-se a regra dos trinta (30) salários-mínimos, consoante ao art. 47, §2º, III, da Resolução n. 303 do CNJ.

2. A espécie da requisição de pagamento não faz parte do mérito da causa, não estando, portanto, sujeita ao debate entre as partes, à dilação probatória, tampouco ao julgamento.

Agravo de Instrumento a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8014157-50.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
MUNICÍPIO DE PIATÃ
e em que é agravada
SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça